Tribunal: TJES
Processo: 0007119-31.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007119-31.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: LUZINETE FRAGA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. NATUREZA OBJETIVA. QUEDA EM BUEIRO DESTAMPADO. ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO ADESIVO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - À luz da jurisprudência do STF, a omissão do Estado submete-se ao trato objetivo da responsabilidade civil, por conseguinte, alheia a demonstração de agir culposo do Ente Público, bastando a comprovação do ato ilícito, do fato danoso e do nexo de causalidade entre ambos.

II - Não há dúvidas de que os danos causados à Autora-Apelada decorrem da omissão do Poder Público Municipal, fruto de má conservação do passeio público, mostrando-se omisso o Município ao permitir que um bueiro localizado na rua permanecesse destampado, oferecendo grande perigo para as pessoas que por ela transitam.

III - O caso não comporta minoração do dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que por demais diminuto diante de toda a situação concreta vertida no caso presente, especialmente, frente a omissão já prolongada do Município e a especial condição da Autora ao tempo dos fatos, além dos graves danos físicos que lhe foram impingidos.

IV - Ausência de razão à majoração dos honorários.

V - Apelos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo e ao apelo adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007119-31.2010.8.08.0012

APELANTE
S
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA
E
BRUNO GAUDÊNCIO CARDOSO

APELADO: LUZINETE FRAGA E MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, porquanto irresignado com o teor da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos morais ajuizada por
LUZINETE FRAGA,
em virtude de sua queda em bueiro aberto em logradouro de responsabilidade municipal.

Em suas razões recursais aduz o Município que (i) a responsabilidade de natureza subjetiva em caso de omissão; (ii) a procedência da presente ação exige a demonstração inequívoca de culpa da parte ré, decorrente da prática de ato ilícito, e do nexo causal daquela com os prejuízos supostamente sofridos, sem o que deverá ser a mesma julgada improcedente; (iii) mesmo estando destampado o bueiro, não poderia a autora olvidar-se de cuidar da própria segurança, a fim de evitar acidentes.; (iv) a prova oral colhida demonstra que a autora estava distraída quando caiu no bueiro, não sendo comprovado que no dia do acidente era impossível identificar que o bueiro estava destampado, tendo a Autora condição de observar e evitar o risco de acidente; (v) se a autora não se desincumbiu do ônus de provar que supostamente tenha havido omissão na manutenção do bueiro, não há que se falar na responsabilidade civil do Município; (vi) necessidade de redução do quantum indenizatório fixado a título de dano moral em 50%.

Em contrarrazões limita-se a pugnar pela manutenção da sentença.

Em apelo adesivo, contudo, o patrono da Autora,
BRUNO GAUDÊNCIO CARDOSO,
insurge-se face aos termos dos ônus sucumbenciais, dizendo fixados os honorários em patamar mínimo, requerendo sua majoração, ponderando ter tramitado o feito por 13 anos.

Ausentes as contrarrazões ao apelo adesivo.

Pois bem.

Pairando questão prejudicial ao apelo adesivo, passo à sua análise.

–
APELO ADESIVO - DESERÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Interposto o apelo adesivo pelo patrono da Autora, voltado aos termos da condenação nos ônus sucumbenciais, restou determinado ao Apelante o recolhimento em dobro do preparo ante o seu não recolhimento inicial.

Todavia, requereu o apelante a concessão da gratuidade da Justiça, afirmando problemas de saúde que o afastaram da advocacia, bem como, a existência de dificuldade financeira que o impossibilitam de arcar com os custos do processo.

Analisando os documentos acostados ao petitório de ID 11953824, vejo pertinentes as razões do Apelante adesivo ao requerimento do benefício assistencial, restando demonstrada sua realidade financeira, a não lhe permitir arcar com o preparo do apelo, fazendo jus à gratuidade pretendida.

Assim,
defiro ao Apelante a assistência judiciária gratuita, conhecendo de seu recurso adesivo
, a despeito do não recolhimento do preparo.

Passo, então, ao apelo do Município, eis que prejudicial à pretensão do apelo adesivo.

- APELO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA -

O caso dos autos deriva de ação indenizatório movida pela apelada, que alega que no dia 15/05/2009, caminhava pela rua 59, no bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica, quando caiu em um bueiro que encontrava-se destampado.

Acresce a autora que a situação se revelou grave, pois à época dos fatos, encontrava-se grávida de 08 meses de gestação, tendo ficado presa no buraco de 11 h às 13 h e 16 min., tendo, ainda, em razão da queda, rompido ligamentos e fraturado a perna direita, afirmando ter sido necessário o adiantamento do parto.

Diante do contexto fático e das provas produzidas nos autos, não tenho dúvidas em asseverar que a sentença, ao julgar procedente o pedido indenizatório face ao Município, não comporta reforma.

Todavia, não obstante ter a sentença fundando-se em responsabilidade subjetiva por tratar-se de fato omissivo, tenho por certo que a responsabilidade da Municipalidade no caso concreto reveste-se de
natureza o
bjetiva
, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que a
responsabilidade objetiva do Estado
, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
abrange, também,
atos omissivos
do poder público.

Segundo a Suprema Corte,
“
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo,
sendo objetiva
, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a
ação ou omissão
administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
A jurisprudência desta
C
ORTE, inclusive, entende ser OBJETIVA a responsabilidade civil decorrente de OMISSÃO
,

seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.
(...)” (RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020).

Em julgado recente, o Tribunal Pleno da Corte Constitucional deixou assente que “
A jurisprudência do STF afirma que a responsabilidade civil do Estado, prevista no § 6º do art. 37 da Constituição,
é objetiva
, exigindo três requisitos: (i) o dano; (ii) uma ação
ou omissão
administrativa; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. O Supremo Tribunal Federal afirma, contudo, que a responsabilidade objetiva é afastada diante de fato exclusivo da vítima ou de terceiro e de caso fortuito ou força maior
.” (RE 1455038 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-334 DIVULG 07-11-2024 PUBLIC
08-11-2024
)

Destaco, ainda, o seguinte julgado da Suprema Corte, a não deixar dúvidas sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS
. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
respondem objetivamente
pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.

II – Omitido.
III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”
(STF - ARE 1207942 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019).

Acresço, segundo o sempre lembrado Min. Celso de Melo, que "
Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da
responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem
(a) a alteridade do dano,
(b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público,

(c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público
que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e
(d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
. Precedentes.
A omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil
objetiva
do Estado,
desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros. Doutrina. Precedentes.
(...)" (RE 495740 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/04/2008, DJe-152 DIVULG 13-08-2009 PUBLIC 14-08-2009 EMENT VOL-02369-07 PP-01432 RTJ VOL-00214-01 PP-00516).

Portanto, não tenho dúvidas em afirmar que o caso dos autos submete-se ao trato objetivo da responsabilidade civil, por conseguinte, alheio à demonstração de agir culposo do Ente Público, bastando a comprovação do ato ilícito, do fato danoso e do nexo de causalidade entre ambos.

Fixadas essas premissas, não paira controvérsia nos autos sobre a queda sofrida pela Autora, quanto ao fato de o bueiro estar destampado em via pública de responsabilidade do Município, a revelar-se manifesto o ato omissivo e o nexo de causalidade.

Não há dúvidas de que os danos causados à Autora-Apelada foram fruto da omissão do Poder Público Municipal, enquanto decorrência direta da má conservação do passeio público, mostrando-se omisso o Município ao permitir que um bueiro localizado na rua permanecesse destampado, oferecendo grande perigo para as pessoas que por ela transitam.

Tal realidade está corroborado pelo depoimento testemunhal colhido nos autos (fl. 63/64), em que deixa claro a Sra. Eliete Nascimento Candeias, que reside em frente ao local em que encontrava-se o bueiro destampado, que afirma ter presenciado o momento em que a Autora caiu, relatando, inclusive, a existência de outro bueiro destampado muito próximo, ambos, há muito, sem tampa, e sem nenhuma espécie de manutenção por parte da Municipalidade, quiçá sinalização, destacando a depoente que inúmeros foram os acidentes com moradores e transeuntes no local em razão do bueiro encontrar-se sem tampa.

Incontroversos, ainda, são os danos impostos à Autora em razão da queda, que me parecem óbvios considerando estar a Parte em adiantada gestação (08 meses), resultando da queda o rompimento de ligamentos e fratura da perna direita, o que a prova acostada à exordial não deixa dúvidas, realidade que se agrava diante do fato de ficou no local a Parte de 11 h às 13 h.

Evidencia-se no caso concreto a responsabilidade do Município em indenizar a Autora, pois ainda que estejamos diante de responsabilidade objetiva, salta aos olhos, a permitir dizer ser manifesta, a negligência do Poder Público, eis que incumbe ao Município fiscalizar e promover, permanentemente, as necessárias reparações nas vias públicas, realizando os investimentos e trabalhos exigidos para garantir a segurança dos transeuntes, evitando, assim, a ocorrência de danos como a dos autos.

Não socorrem o Apelante as alegações de que estaria a Autora distraída, inobservando seu dever de auto-segurança, argumento que me parece mesmo fora da razoabilidade, data vênia, pois alegar a falta de atenção do cidadão em casos que tais significa verdadeira transferência de responsabilidade do Poder público quanto a má administração da coisa pública, o que notadamente se dá nas regiões de baixa renda das cidades, como no caso dos autos, impondo-se ao cidadão da “periferia” uma condição de vida ainda mais difícil eis que assombrada pela ausência efetiva do Poder Público.

Por fim, tenho certo que o caso não comporta minoração do dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que vejo mesmo por demais diminuto diante de toda a situação concreta vertida no caso presente, especialmente, frente a omissão já prolongada do Município e a especial condição da Autora ao tempo dos fatos, e os graves danos físicos que lhe foram impingidos.

Por fim, não vejo margem à pretendida majoração dos honorários, revelando-se o percentual mínimo perfeitamente condizente com o trabalho realizado pelo patrono, tendo em consideração, ainda, a baixa complexidade da causa.

Desta feita,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos, mantendo incólume a decisão recorrida.

Majoro em 5% os honorários advocatícios dada a sucumbência recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.